Tribunal: TJSP
Processo: 1022697-28.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – relação de direito material suficientemente demonstrada – pertinência subjetiva do apelante para responder à demanda – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADA PROCEDENTE – contrato de compra e venda de móveis planejados – inadimplemento contratual caracterizado – pagamento realizado por

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – relação de direito material suficientemente demonstrada – pertinência subjetiva do apelante para responder à demanda – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADA PROCEDENTE – contrato de compra e venda de móveis planejados – inadimplemento contratual caracterizado – pagamento realizado por meio de cheques e do cartão de crédito do banco apelante – cartão de crédito utilizado como meio de pagamento – inexistência de contratos coligados – responsabilidade do banco apelante configurada apenas em razão da negativa de estorno da última parcela do contrato – pedido de estorno realizado pelo apelado antes do fechamento da fatura seguinte – condenação do apelante na restituição ao apelado do valor de R$ 750,00 – sentença parcialmente reformada.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000977139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022697-28.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO ITAUCARD S/A, é apelado GUSTAVO FERREIRA CARVALHO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1022697-28.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 25756
VOTO No: 25756
APEL. No: 1022697-28.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ: GUSTAVO KAEDEI
APTE.: BANCO ITAUCARD S/A
APDO.: GUSTAVO FERREIRA CARVALHO
INTDOS: MASSA FALIDA DE COLEZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA.; N.A. FOMENTO MERCANTIL e PRUDENT BRAZIL FUNDO
DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI INVESTIMENTO
MULTISSETORIAL
OBJEÇÃO PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA

relação de direito material suficientemente demonstrada pertinência
subjetiva do apelante para responder à demanda objeção preliminar
rejeitada.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE
VALORES JULGADA PROCEDENTE
contrato de compra e
venda
de
móveis
planejados

inadimplemento
contratual
caracterizado pagamento realizado por meio de cheques e do cartão
de crédito do banco apelante cartão de crédito utilizado como meio
de
pagamento

inexistência
de
contratos
coligados

responsabilidade do banco apelante configurada apenas em razão da
negativa de estorno da última parcela do contrato pedido de estorno
realizado pelo apelado antes do fechamento da fatura seguinte

condenação do apelante na restituição ao apelado do valor de R$
750,00 sentença parcialmente reformada.
Resultado: recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1022697-28.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 25756
Vistos.
A presente ação foi assim relatada pelo i. magistrado de 1o grau:
“GUSTAVO FERREIRA CARVALHO ajuizou a presente ação de rescisão contratual
cumulada com devolução de valores adimplidos e indenização por danos morais em
face de MASSA FALIDA DE COLEZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA., BANCO ITAUCARD S.A., N.A. FOMENTO MERCANTIL e PRUDENT BRAZIL
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTI
INVESTIMENTO MULTISSETORIAL, alegando, em suma, que firmou contrato de
compra e venda de móveis planejados com a empresa Collezzi pelo valor de R$
18.000,00, os quais não foram entregues, mesmo após ter quitado onze parcelas, vindo
a descobrir que o grupo Millo, do qual faz parte a requerida, ajuizou pedido de
recuperação judicial. Afirma que as requeridas Prudent Brazil e N.A. Fomento
adquiriram os créditos junto ao grupo Millo e realizavam os descontos em sua conta e
de seus cheques. Tentou a rescisão amigável do contrato, no entanto, não obteve êxito.
Enviou solicitação à Itaucard para que realizasse o estorno dos valores pagos, mas não
obteve retorno. (...). Pleiteou a procedência da ação para que: (I) seja declarada a
rescisão do contrato de compra e venda de móveis planejados; (II) seja declarada a
responsabilidade solidária de N.A. FOMENTO, PRUDENT BRASIL e a pessoa física
MARCOS PUERTA em relação a devolução dos cheques que estão em sua posse; (III)
seja a ré ITAUCARD condenada a realizar a devolução dos valores já pagos por meio
do cartão de crédito ITAUCARD no 5536 XXXX XXXX 6529, totalizando o importe de
R$ 8.250,00 (oito mil e duzentos e cinquenta reais); (IV) seja a ré Collezzi condenada
ao pagamento de multa contratual a favor do autor; (V) seja a ré Collezzi condenada
ao pagamento de indenização por danos morais; e (VI) seja declarada a inexigibilidade
das parcelas ainda não quitadas, com a consequente devolução dos cheques. Instruiu a
inicial com documentos. Sobreveio emenda à inicial desistindo dos pedidos de
indenização por danos morais e reversão da multa contratual. Concedida a
antecipação da tutela de urgência para que as rés fiquem obstadas de ceder, cobrar,
exigir, depositar, negociar com terceiros ou protestar os títulos de crédito descritos na
inicial, bem como de debitar a última parcela no cartão do autor. Citados, os réus

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1022697-28.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 25756
contestaram o pedido. O réu Banco Itaucard arguiu, preliminarmente, sua
ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda. Quanto ao mérito, pugnou pela
improcedência da ação, aduzindo que não participa da relação contratual que ensejou
o pagamento, atuando como meio de pagamento. Asseverou que, tratando-se de
pagamento parcelado por meio do cartão de crédito, o valor integral de R$ 9.000,00 foi
direcionado à corré. Aponta que existe um procedimento administrativo de
intermediação entre consumidor e fornecedor para tentar solucionar o conflito. Diz
que, para tanto, o consumidor deverá contatar o banco dentro do prazo de 90 dias após
a compra, sendo que, ultrapassado tal limite temporal, implicará no seu
reconhecimento e aceitação. Impugnou, por fim, os pedidos indenizatórios por danos
materiais e morais. (...)”.
A demanda foi julgada procedente, para o fim de ser declarado
rescindido o contrato firmado entre o autor e MASSA FALIDA DE COLEZZI
INDÚTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., sem qualquer ônus e,
consequentemente, a inexigibilidade das parcelas vencidas e vincendas; (II) serem os
réus MASSA FALIDA DE COLEZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA. e BANCO ITAUCARD S/A condenados, solidariamente, a restituírem ao autor
o montante de R$ 8.250,00; (III) ser declarada a inexigibilidade dos cheques emitidos
pelo autor e em posse das corrés N.A. FOMENTO MERCANTIL e PRUDENT
BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI
INVESTIMENTO MULTISSETORIAL, condenadas estas na devolução das cártulas. A
sentença está a fls. 598/607.
Somente o réu Banco Itaucard interpôs apelação (fls. 619/624).
Alegou, em preliminar, ilegitimidade passiva. Não participou da cadeia de consumo,
tendo viabilizado apenas a forma de pagamento efetuado no estabelecimento comercial,
sendo este o responsável pelo efetivo cancelamento da compra objetivada pelo apelado.
Sustentou que os contratos não são coligados. É mero prestador de serviço por meio do
cartão de crédito. Não possui qualquer responsabilidade sobre a compra objeto da lide,
tampouco sobre forma de pagamento e impasses decorrentes da compra. No mais,
alegou que as cobranças realizadas foram legítimas vez que, como já elucidado, não é o
responsável pelo cancelamento da transação. Embora não tenha participado da relação

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1022697-28.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 25756
contratual entre o apelado e o estabelecimento comercial, dispõe de mecanismos para
intermediar a solução do conflito. Tal procedimento é chamado de chargeback. Para
tanto, é necessário que o titular do cartão envie documentos específicos a fim de
subsidiar o pedido de cancelamento da compra a ser enviado à empresa credenciadora
que, por sua vez, apresentará tal pedido ao estabelecimento comercial. No caso em tela,
este contato ocorreu de forma tardia, após os 90 dias previstos em contrato. Por este
motivo, em regra, o cancelamento da compra deve ser efetuado diretamente pelo
apelado com o estabelecimento comercial, como previsto no contrato de cartão de
crédito. Não há responsabilidade de sua parte. Agiu o exercício regular do direito. Não
houve falha na prestação do serviço. O parcelamento dos valores no cartão de crédito
não pode ser confundindo com financiamento. Ainda que o contrato de compra e venda
não existisse, o contrato de cartão de crédito subsistiria, bem como o crédito fornecido
ao apelado dele decorrente. Não há que se falar em devolução de valores. Pelo que
expôs, pediu o reconhecimento da sua afirmada ilegitimidade. Alternativamente,
pugnou pelo provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação com
relação a ele.
Em resposta (fls. 652/680), o apelado basicamente defendeu o
acerto da decisão recorrida e pediu que o recurso fosse desprovido.
O apelante se opôs ao julgamento em sessão virtual (fls. 725). Em
vista disso, os autos foram encaminhados para julgamento na sessão por vídeo
conferência com plena possibilidade de sustentação oral.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados da
data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
A preliminar de ilegitimidade passiva não vinga.
É patente a legitimidade passiva do apelante. É o que se
depreende da análise perfunctória dos documentos juntados aos autos. Eles fazem ver
que o apelado efetuou parte do pagamento dos móveis planejados por meio do cartão de
crédito do qual é portador, administrado pelo apelante. Assim, da relação de direito
material suficientemente demonstrada decorre a pertinência subjetiva do apelante para

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1022697-28.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 25756
responder à demanda. A propalada exclusão de sua responsabilidade é matéria de mérito
e como tal será examinada.
No mais, destacou-se na r. sentença: “releva salientar, ainda, que
o contrato principal e o de financiamento firmado com a ré Itaucard não são
independentes, mas conexos ou coligados, já que ambos os fornecedores participaram
diretamente da compra e venda, unidos na comunhão de interesses e na relação do
consumo, havendo, portanto, responsabilidade solidária entre eles. Nesse contexto, a
corré Collezzi vendeu os móveis planejados à parte autora e a instituição financeira,
administradora do cartão, insere-se na regra geral sobre a solidariedade da cadeia de
consumo, na medida em que realizou a operação de venda a crédito com cartão de
crédito administrado pelo Banco requerido, devendo, portanto, este responder pelos
prejuízos que sua conduta provocou ao consumidor, conforme dispõe o artigo 7°,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (fls. 602/603).
Respeitado o entendimento externado, no caso dos autos, os
contratos não são coligados e não houve parceria entre o apelante e a corré Colezzi no
contrato de compra e venda dos móveis planejados.
Em verdade, a forma de pagamento dos móveis planejados junto
à referida empresa foi mista. Deu-se pela entrega de cheques e por meio do cartão de
crédito que o apelado porta e que é administrado pelo apelante. Não houve
financiamento dos móveis planejados, nem se tem notícias da existência de oferta de
cartão por parte do apelante nas dependências da empresa moveleira situação que
permitiria o reconhecimento da parceria entre a Colezzi e o banco.
O apelado efetuou o pagamento da compra dos móveis por meio
do cartão de crédito da mesma forma que realiza compras em supermercados, farmácias,
lojas de roupa, postos de gasolina etc. O cartão não lhe foi entregue com o escopo
específico de viabilizar o negócio com a fabricante dos móveis. Por isso, não é possível
se entender que se trata de contratos coligados, respeitado o entendimento diverso do i.
prolator da r. sentença.
Cediço que as instituições financeiras disponibilizam crédito aos
clientes que podem realizar inúmeras transações em variados estabelecimentos
comerciais por meio do cartão. Nessas diversas operações, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1022697-28.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 25756
contratos coligados entre os estabelecimentos comerciais e a instituição financeira. Em
outro dizer, as operações existiriam ainda que o pagamento não fosse realizado pelo
cartão de crédito do apelante com dinheiro, por meio de transferências bancárias, por
meio de operações de débito ou crédito de outras instituições financeiras.
Justamente por isso, não há responsabilidade solidária do apelante
no que concerne à inadimplência da empresa moveleira pertinente ao contrato de
fabricação e entrega de móveis. A utilização do cartão de crédito como meio de
pagamento parcial do negócio deve ser considerada de forma independente. Prestigiar-se
o entendimento nesse sentido implicaria tornar o banco administrador do cartão em
verdadeiro garantidor de todo e qualquer negócio que o consumidor avençasse o
pagamento por meio do instrumento. Se o prestador de serviços ou fornecedor se tornou
inadimplente, haveria sempre a responsabilidade do administrador do cartão, porque os
contratos seriam coligados, em todo e qualquer negócio.
Não é isso que se dá, sempre respeitado o entendimento diverso
do i. magistrado de 1o grau.
Desse modo, o apelante não poderia ser condenado
solidariamente com a moveleira no pagamento daquilo que o apelado despendeu.
Em verdade, a responsabilidade do apelante está adstrita a uma
única parcela de R$ 750,00.
O apelante confirmou que o apelado entrou em contato em
08/03/2018 para comunicar a ocorrência (fls. 291) o problema com a moveleira.
Embora não tivesse participado da relação contratual entre o
apelado e a Colezzi, o apelante dispõe de mecanismos para intermediar a solução do
conflito que diz respeito ao pagamento feito por meio do cartão
o chamado
chargeback. Para tanto, afirmou que era necessário que o titular do cartão enviasse
documentos específicos a fim de subsidiar o pedido de cancelamento da compra a ser
enviado à empresa credenciadora que, por sua vez, apresentaria tal pedido ao
estabelecimento comercial.
Pois bem.
Não há nos autos notícia de que o apelado foi informado a
respeito das especificidades do procedimento para a utilização da referida

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1022697-28.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 25756
intermediação. De resto, pelo óbvio, não se pode admitir a imposição de condições
excessivamente onerosas ao consumidor, sob pena de se inviabilizar na prática a
utilização do serviço.
A par disso, o apelante afirmou que o cliente tem o prazo de
noventa dias para questionar algum lançamento da fatura.
Pois bem, no caso dos autos, a fatura com vencimento em abril de
2018 ainda não estava fechada na data em que o apelado entrou em contato com o
apelante. Verifica-se da fatura com vencimento em 06/03/2018 que o fechamento da
próxima fatura seria em 01/04/2018 (fls. 317). Em outro dizer, a reclamação se deu
dentro do prazo, pelo que o pagamento de qualquer valor à moveleira deveria ter sido
suspenso.
Assim, cabia ao banco apelante estornar o lançamento da última
parcela do contrato, no valor de R$ 750,00, em razão do desacordo comercial 'rectius',
da inadimplência da moveleira.
A alegação do apelante de que “repassou a quantia integral para
a corré COLLEZI” não restou comprovada nos autos.
Dessa forma, o recurso é parcialmente provido para o fim de ser o
apelante condenado na restituição ao apelado do valor de R$ 750,00.
A condenação subsistente em face do apelante não tem expressão
com relação ao montante reconhecido como não exigível com relação a ele. Assim, o
apelado arcará com a integralidade das custas despendidas pelo apelante, bem como
com os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores dele, ora fixados em dez
por cento sobre o valor decotado do pedido.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator